Tribunal: TJSP
Processo: 1002359-60.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PEDIDO DE RESCISÃO PELO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO MAIS POSSUIR INTERESSE NO CONTRATO – POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 1 E 2 DO TJSP – INAPLICABILIDADE DA LEI 13.786/2018 AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA SUA VIGÊNCIA – VALOR DAS ARRAS QUE INTEGRA O MONTANTE A SER RESTITUÍDO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO – LOTE DE

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PEDIDO DE RESCISÃO PELO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO MAIS POSSUIR INTERESSE NO CONTRATO – POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 1 E 2 DO TJSP – INAPLICABILIDADE DA LEI 13.786/2018 AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA SUA VIGÊNCIA – VALOR DAS ARRAS QUE INTEGRA O MONTANTE A SER RESTITUÍDO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO – LOTE DE TERRENO NÃO EDIFICADO – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA – PRECEDENTE - INDEVIDO O ARBITRAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO – – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO